Tribunal: TJDFT
Processo: 0710032-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710032-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PYTTER HENRIQUE DA SILVA FREITAS AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PYTTER HENRIQUE DA SILVA FREITAS contra a decisão de ID 152902860 (autos de origem), proferida em mandado de segurança impetrado em face de ato coator praticado pelo COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que possui trinta e três anos de idade; que o edital estabelece limite máximo de trinta anos de idade, na data da inscrição; que o Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre a impossibilidade de estabelecimento de limites etários distintos para candidatos civis e militares; que há decisões de outras Varas determinando a realização da inscrição de candidatos fora do limite etário estabelecido. Requer, liminarmente, seja determinada a admissão de sua inscrição no concurso público, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese, o edital do concurso público dispôs, em relação à idade, que o candidato deve: 3.1.5 Ter, no máximo, 30 (trinta) anos de idade (não ter completado trinta e um anos) até a data da inscrição no concurso público, em conformidade com a Lei no 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal), alterada pela Lei no 12.086/2009. 3.1.5.1 Para fins de atendimento do subitem 3.1.5, será considerada a idade do candidato na data de realização de sua inscrição. Ou seja, há clara previsão de limitação etária, em observância ao artigo 11, §1o, da Lei n. 7.289/84. O agravante, amparado em decisão do Supremo Tribunal Federal, afirma que não pode haver distinção entre candidatos civis e militares. Todavia, o Conselho Especial deste e. Tribunal, em incidente de arguição de inconstitucionalidade, decidiu que não há violação ao princípio da isonomia no artigo 11, §1o, da Lei n. 7.289/84, que prevê limite etário distinto para os candidatos servidores castrenses (Acórdão 1189210, 20190020029595AIL, Relator: CARMELITA BRASIL, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 9/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: 35/36). Portanto, a mera possibilidade daquele que já integra quadro militar estender a idade máxima para inscrição no concurso não é fundamento suficiente para desconsiderar a previsão editalícia. Ademais, é irreparável a observação do juízo a quo, de que, “havendo violação à isonomia, a solução a ser adotada seria suprimir a regra que estabelece o tratamento desigual, e não estender a exceção a todos. (...) deve se aplicar a todos os candidatos o mesmo limite etário máximo de 30 anos, porque essa é a regra básica, e não estender o limite etário de 35 anos, contido em regra de exceção, a todos os concorrentes.” Em elucidativo precedente desta e. Corte, destacou-se que: MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO (EDITAL No 01/2009). FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (PMDF). LIMITE DE IDADE. 30 (TRINTA) ANOS. LEGALIDADE. PREVISÃO NO EDITAL E NA LEI LOCAL (LEI 7.289/84). POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, ex vi art. 1o, da Lei 12.016/2009. 2. Respeitada a razoabilidade e sendo compatível com as atribuições do cargo, é perfeitamente possível a limitação de idade para ingresso na carreira da Polícia Militar, de modo que a referida condição constante no Edital No 01/2009 encontra amparo na Lei 7.289/84 (art. 11o). 3. Está pacificado o entendimento no STJ acerca da possibilidade de se exigir limite de idade para o ingresso na carreira militar, desde que haja previsão em lei específica e no edital do concurso público. 4. Como bem observado pela d. sentença, se ao tempo da inscrição regular prevista no edital o concorrente já tinha superado a idade limite para o ingresso na carreira policial militar do Distrito Federal, [...] não houve prejuízo a demora da demanda, mas simplesmente protelação de algo que já se encontrava maculado desde o início, pois o autor já não preenchia os requisitos legais e editalício da idade limite de 30 anos por ocasião do término das inscrições. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1245075, 07090918620198070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020). Dessa forma, não está presente a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Ao Ministério Público. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 21 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora